Tribunal: TJMT
Processo: 1018787-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018787-19.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Conselhos tutelares, Conselho de Direitos da Criança e Adolescente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 044.662.638-41 (ADVOGADO), LEONIDES FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 551.066.681-15 (AGRAVANTE), CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (AGRAVADO), PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE JUÍNA E COMISSÃO ELEITORAL (AGRAVADO), CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE JUÍNA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR – ELEIÇÃO – PROPAGANDA IRREGULAR – FORA DO PERÍODO DE CAMPANHA – CASSAÇÃO DA CANDIDATURA – ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA – RELEVÂNCIA JURÍDICA – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

À concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, demonstrem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Leonides Fátima de Oliveira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado contra ato do Presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do Município de Juína e Comissão Eleitoral, indeferiu o pedido liminar, pág. 02 (id. 27698953).

Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que participou da eleição para o Conselho Tutelar do Município de Juína, tendo sido eleita com 181 (cento e oitenta e um) votos, e obteve o primeiro lugar na classificação geral.

Assevera que, após a divulgação do resultado, foi surpreendida com uma denúncia anônima que culminou com a instauração de um Processo Administrativo.

Aduz que, por unanimidade, o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente decidiu pela cassação de sua candidatura, por infração ao inciso XIX do artigo 6
o
, e o parágrafo único do Artigo 8
o
, da Resolução n. 024/CDMCA/2019. Enfatiza que o áudio por ela enviado aos seus contatos, no dia da eleição, pelo WhatsApp, não caracteriza violação à mencionada Resolução, porque tal aplicativo não se insere no conceito de mídia social.

Defende que o parágrafo único do artigo 8
o
, da Resolução n. 024/CDMCA/2019, visa à proibição do envio de propaganda pelas mídias sociais que possuem ferramentas de comunicação de massa, diferente do
WhatsApp
, que se restringe aos contatos do usuário.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para deferir a liminar mandamental e reconduzi-la ao cargo de Conselheira Tutelar, garantindo, de consequência, a sua posse.

O pretendido efeito ativo foi por mim indeferido, consoante a decisão constante dos autos de
(id.
28161539)
.

O Agravado apresentou contraminuta (id. 31485477), pela qual rebate os argumentos do Recurso

pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr.
Paulo Roberto Jorge do Prado,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
36038473
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Leonides Fátima de Oliveira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que, nos autos do Mandado de Segurança, por ela impetrado, indeferiu o pedido liminar, pág 02 (id. 27698953).

Denota-se dos autos que
Leonides Fátima de Oliveira
impetrou o Mandado de Segurança contra o ato, tido como ilegal,
contra ato do Presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente do Município de Juína e Comissão Eleitoral, noticiando, em sua inicial, que, apesar de ter obtido expressiva votação, teve sua candidatura cassada, uma vez que, no dia do pleito, teria realizado propaganda ilegal, pelo envio de áudio via
WhatsApp,
pedindo votos, ato que infringe ao Art. 6
o
, IX e Art. 8
o
, parágrafo único da resolução 024/CMDCA/2019.

Alegou que foi ilegal a cassação de sua candidatura e, para tanto, lançou mão de inúmeros recursos de interpretação, em um esforço gigantesco para tentar convencer o Poder Judiciário de que, na verdade, a “propaganda irregular” teria sido um ato realizado nos estritos limites legais.

Requereu, assim, o deferimento da liminar para suspender a decisão do Impetrado que a cassou do cargo de conselheiro tutelar, alegando que não infringiu o Art. 6
o
, IX e Art. 8
o
, parágrafo único, da resolução 024/CMDCA/2019, haja vista que que a propaganda, por
WhatsApp
, não feriu a legislação.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da medida de liminar, indeferiu-o, por não verificar a presença dos requisitos autorizadores a sua concessão.

Contra essa decisão, Leonides Fátima de Oliveira interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
pretendendo reformar a decisão agravada e, de consequência, obter o deferimento da medida de liminar postulada na ação constitucional.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos no inciso III do art. 7
o
da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a presença dos requisitos mencionados não ficou comprovada, notadamente a relevância nos motivos para o deferimento da medida liminar pleiteada, porque a Resolução n. 024/CMDCA/2019, de 20 de setembro de 2019, no seu artigo 6
o
, inciso IX, deixa expresso que, ao candidato ao cargo de Conselheiro Tutelar era proibido qualquer propaganda eleitoral, fora do período da campanha, por qualquer meio de divulgação, sob pena de cassação da sua candidatura. Veja-se:

Art. 6
o
-
(...): XIX – É vedada a propaganda eleitoral fora do período de campanha, sob pena de cassação da candidatura, por qualquer meio de divulgação ou comunicação, não sendo admitida “boca de urna”.
(Negritei).

Já o artigo 8
o
, parágrafo único, da mencionada Resolução, consigna que a distribuição de material de propaganda, por meio de mídias sociais, deve ser encerrada no dia 05 de outubro de 2019 às 23h59min, sob pena de cassação da candidatura,
in verbis
:

Artigo 8
o
- É permitida até dia 05 de outubro às 23h59min, a propaganda eleitoral feita através da utilização da internet como veículo de comunicação, mediante o uso de blog, e -mail e páginas de rede social (twitter, facebook, whatsaap e Instagran), desde que sem custo financeiro e/ou através de impulsionamento de postagens.

Parágrafo Único -
A distribuição de material de propaganda através das mídias sociais deverá ser encerrada no dia 05 de outubro às 23h59min., sob pena de cassação da candidatura.
(Destaquei).

Com efeito, se a Resolução que dispõe sobre regras da campanha eleitoral e votação do Processo Unificado de Escolha para membros do Conselho Tutelar do Município de Juína, para o mandato 2020-2024 deixou, expressamente, consignado que, após o período de campanha, era vedada a propaganda eleitoral, por qualquer meio de divulgação ou comunicação (inciso XIX do art. 6 o ), é certo que o envio do áudio pelo
WhatsApp
, no dia do pleito, pela Agravante, configura violação a tal regra.

Em vista de a infração à norma regulamentadora do pleito eleitoral ser evidente, penso que não ficou demonstrado, pela Recorrente, na ação de base, o preenchimento dos requisitos esposados no artigo 7
o
, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a probabilidade de provimento do Recurso, que se mostra-se duvidosa.

Ademais, constato que foram garantidos à Impetrante, antes da sua cassação, o contraditório e ampla defesa, pois a Comissão Eleitoral do Processo Unificado de Escolha para Membros do Conselho Tutelar de Juína/MT, após receber uma denúncia anônima, informando que a candidata “Nide Noatto”, ora Recorrente, no dia do pleito, enviou um áudio, por meio do
WhatsApp
, para os seus contatos, pedindo voto, oportunizou à referida candidata a apresentação de defesa e, posteriormente, de forma unânime, decidiu pela cassação de sua candidatura, por violação ao inciso XIX do artigo 6
o
e parágrafo único do artigo 8
o
da Resolução n. 024/CDMCA/2019, págs. 02 a 05 (id. 27700954) e, contra essa decisão, interpôs o Recurso, págs. 08 a 11 (id. 27700954), que foi desprovido pela Comissão, págs. 01 a 04 (id. 2770097).

Ressalto, ainda, que a prática desses atos ilícitos e graves, perpetrados por membro do Conselho Tutelar, compromete a garantia dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, por se tratar de órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado, pela sociedade, de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, conforme definidos em lei.

Assim, ainda que não existissem provas testemunhais, dando conta da completa de idoneidade, como adesivo ao ato de propaganda irregular, realizada pela Agravante, para ocupar um mandato de conselheira, a medida de suspensão do ato é medida que deve imperar, como exemplo a toda a classe do Conselho Tutelar, pois as provas indicam que a Recorrente faltou com decoro exigido pelo cargo, num claro indicativo do despreparo para ocupar relevante cargo, cujo requisito primordial seria a idoneidade moral.

Assim, na ausência de um dos requisitos da medida de liminar mandamental,
o seu indeferimento se impõe.

Desse modo, a manutenção da decisão se impõe, por não estarem demonstrados os requisitos legais exigidos para o deferimento da liminar pleiteada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por
Leonides Fátima de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020